Tribunal: TJMT
Processo: 1046012-75.2025.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046012-75.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Material, Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[WANER RONDON NETO - CPF: 031.336.361-70 (APELANTE), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), IVANILDO DE ALMEIDA - CPF: 012.109.261-56 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MARCELO TESHEINER CAVASSANI - CPF: 073.251.408-86 (ADVOGADO), WANER RONDON NETO - CPF: 031.336.361-70 (APELADO), IVANILDO DE ALMEIDA - CPF: 012.109.261-56 (ADVOGADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELANTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O APELO DE WANER RONDON NETO E DESPROVEU O RECURSO DO BANCO VOLKSWAGEN S.A.

E M E N T A

APELANTES:
WANER RONDON NETO
e
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

APELADOS:

OS MESMOS
.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. DUPLICIDADE DE CONTESTAÇÕES. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. ART. 489, §1º, DO CPC. MÉRITO. JUROS REMUNERATÓRIOS FIXADOS EM PATAMAR INFERIOR À MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL EXPRESSAMENTE PACTUADA. LEGITIMIDADE. TARIFAS BANCÁRIAS. REGULARIDADE. SEGURO VINCULADO AO CONTRATO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE LIBERDADE DE ESCOLHA DO CONSUMIDOR. CONFIGURAÇÃO DE VENDA CASADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. APLICAÇÃO DO TEMA 929 DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DE WANER RONDON NETO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO BANCO VOLKSWAGEN S.A. CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em ação revisional de contrato bancário, reconheceu a legalidade dos juros remuneratórios e da tarifa de cadastro, mas declarou a nulidade da cobrança de seguros vinculados ao financiamento, determinando a restituição simples dos valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por cerceamento de defesa e por ausência de fundamentação adequada; (
ii
) saber se há abusividade nas cláusulas contratuais relativas a juros, capitalização, tarifas e seguros, bem como definir a forma de restituição dos valores cobrados indevidamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de cerceamento de defesa não se sustenta,
pois,
a apresentação de duas contestações por patronos distintos, sem conteúdo contraditório, configura mera complementação defensiva, inexistindo prejuízo ao contraditório, em consonância com o princípio da instrumentalidade das formas (CPC, art. 282, §1º).

A nulidade por ausência de fundamentação exige omissão relevante capaz de comprometer a conclusão do julgado, o que não se verifica quando a decisão enfrenta os pontos centrais da controvérsia, sendo insuficiente a mera ausência de análise pormenorizada de prova unilateral (CPC, art. 489, §1º, IV).

Os juros remuneratórios pactuados em patamar inferior à média de mercado não evidenciam abusividade, afastando a intervenção judicial no conteúdo econômico do contrato, conforme orientação consolidada do STJ.

A capitalização mensal de juros é lícita nos contratos celebrados após a MP nº 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, admitindo-se sua configuração pela discrepância entre as taxas mensal e anual.

A utilização da Tabela
Price
constitui método legítimo de amortização, não caracterizando anatocismo nem ilegalidade.

A tarifa de cadastro e a despesa de registro de contrato são válidas quando previstas contratualmente e comprovada a prestação do serviço, em conformidade com a jurisprudência do STJ.

A contratação de seguros vinculados ao financiamento, sem comprovação da liberdade de escolha do consumidor e com intermediação por empresas do mesmo grupo econômico da instituição financeira, caracteriza prática de venda casada, vedada pelo ordenamento jurídico.

A restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados é cabível quando configurada violação à boa-fé objetiva, independentemente de comprovação de má-fé subjetiva, nos termos do Tema 929 do STJ, observada a modulação temporal fixada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos, sendo parcialmente provido o apelo de WANER RONDON NETO para determinar a restituição em dobro, e desprovido o recurso do BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Tese de
julgamento:

“1. A nulidade processual depende da demonstração de prejuízo concreto, sendo inaplicável quando ausente comprometimento do contraditório.

2. Não há ausência de fundamentação quando a decisão enfrenta os pontos essenciais da
controvérsia.

Juros inferiores à média de mercado e capitalização pactuada não configuram
abusividade.

A contratação de seguro sem liberdade de escolha caracteriza venda
casada.

5. A restituição em dobro independe de má-fé subjetiva, bastando a violação à boa-fé objetiva, conforme o Tema 929 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º; CPC,
arts
. 9º, 10, 282, §1º, 373 e 489, §1º; CDC,
arts
. 6º, VIII, e 42,
p.u
.; CC, art. 1.361, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 297, 539 e 566; STJ, Temas 929, 958 e 972; REsp nº 1.061.530/RS.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por WANER RONDON NETO e BANCO VOLKSWAGEN S.A. contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na Ação Revisional de Contrato.

Na origem, o
au
tor
, ora apelante,
ajuizou a demanda alegando abusividade nas cláusulas da Cédula de Crédito Bancário firmada para aquisição de um veículo Audi A5.

A r. sentença julgou o feito nos seguintes termos: reconheceu a validade da Tarifa de Cadastro e dos juros remuneratórios pactuados; contudo, declarou a nulidade das cobranças a título de seguro (denominado na sentença como "prestamista") por configurar venda casada, condenando o Banco à restituição simples dos valores.

Em suas razões recursais, a parte recorrente
Waner
Rondon Neto
, invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Preliminar
.

D
a

nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão da ausência de saneamento da duplicidade de contestações
.

Mérito Recursal.

No mérito, alega ausência de fundamentação da decisão, especialmente quanto ao laudo contábil apresentado, bem como defende a existência de cobranças indevidas e a necessidade de revisão contratual, com repetição do indébito.

Por sua vez, em suas razões recursais, a parte recorrente, Banco
Volkswagen
S.A., suscita os seguintes questionamentos de ordem fático-jurídicos:

Sustenta a inexistência de contratação de seguro prestamista, afirmando que os valores se referem a outros produtos regularmente contratados. Alega, ainda, erro de julgamento e violação aos limites da lide.

D
a redução da verba honorária sucumbencial.

Do prequestionamento.

O recurso interposto por
Waner
Rondon Neto
é tempestivo,
isento do recolhimento de
custas processuais
.

(ID nº 35
3179371
).

O recurso interposto por
Banco
Volkswagen
S.A.
igualmente é tempestivo, estando as custas devidamente recolhidas
(ID nº
353179371
).

Apenas a parte recorrida,
Banco Volkswagen S.A.
, apresentou contrarrazões, nas quais refutou, no mérito, os argumentos deduzidos pela
instituição financeira
recorrente, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso.
(ID
3
53001872
)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTES: WANER RONDON NETO e
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

APELADOS: OS MESMOS.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se
de apelações cíveis interpostas por WANER RONDON NETO e BANCO VOLKSWAGEN S.A., ambas dirigidas contra sentença proferida nos autos da ação revisional de contrato bancário, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a validade dos juros remuneratórios e da tarifa de cadastro, mas declarando a nulidade da cobrança de seguro prestamista, com restituição simples dos valores correspondentes.

Pois bem. Passo à análise das teses preliminares e meritórias
deduzidos nos apelos recursais interpostos por ambas as partes.

Das preliminares apresentadas por
WANER RONDON NETO
.

Da nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

O
a
pelante suscita a nulidade da sentença ao argumento de que o réu apresentou duas contestações, sem que o magistrado tenha definido qual delas seria válida, o que teria implicado violação ao contraditório e à ampla defesa.

A preliminar, contudo, não merece acolhimento.

Conforme se extrai dos autos, houve a juntada de duas peças defensivas, subscritas por advogados distintos, vinculados à mesma banca ou devidamente constituídos nos autos. Todavia, a análise de seu conteúdo
evidencia a inexistência de teses contraditórias, revelando-se a segunda manifestação como de natureza meramente complementar, voltada ao reforço da higidez contratual e da legalidade das cobranças impugnadas.

Ademais, não se verifica qualquer prejuízo efetivo ao exercício do contraditório, porquanto o Apelante teve regular vista dos autos, manifestou-se sobre ambas as peças e exerceu, de forma plena, seu direito de defesa.

Nesse contexto, a interpretação sistemática dos
arts
. 9º e 10 do Código de Processo Civil, em consonância com o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
(art. 282, § 1º, do CPC), impõe o reconhecimento de que a decretação de nulidade processual exige a demonstração concreta de prejuízo, não sendo suficiente a mera irregularidade formal.

A propósito, colhe-se entendimento sodalício,
in
verbis
:

“
PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE – PRELIMINAR – NULIDADE DA CITAÇÃO - REJEITADA – PREJUDICIAIS DE MÉRITO - CERCEAMENTO DE DEFESA E PRESCRIÇÃO - AFASTADAS - MÉRITO - ARTIGO 373, INCISO II, CPC, ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU – RECURSO DESPROVIDO.

Em atenção ao princípio
pas
de
nullité

san

grief
, a declaração de nulidade processual pode ser afastada nos casos em que há demonstração da inexistência de prejuízo à parte. Não é o caso dos autos.

Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o Magistrado entender adequadamente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente. Precedentes do STJ.

Em que pese a citação não tenha se efetivado antes do termo final do prazo prescricional, a demora processual ocorreu por motivos inerentes aos mecanismos da Justiça.

Incumbia ao requerido a comprovação de fato novo, impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme art. 3733, inciso II, do Código de Processo Civil, o que não foi observado nos presentes autos.
”
(N.U 0001258-37.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2024,
Publicado
no DJE 30/04/2024)

Por fim
,
insta salientar que
ambas as contestações são convergentes
quanto ao mérito e não introduzem teses incompatíveis ou surpreendentes, circunstância que afasta qualquer alegação de cerceamento de defesa.

Assim, não se vislumbra qualquer nulidade a ser reconhecida, razão pela qual
se rejeita a preliminar suscitada.

É como voto.

1.2. Da alegação de nulidade por ausência de fundamentação
.

Sustenta o apelante que a sentença não enfrentou o laudo contábil apresentado nem analisou adequadamente as alegações de cobrança indevida.

Com base apenas nas informações disponíveis, verifica-se que a sentença examinou expressamente os encargos principais do contrato, notadamente juros remuneratórios e tarifa de cadastro, concluindo pela sua regularidade com fundamento em precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Todavia, observa-se possível lacuna quanto ao enfrentamento específico do laudo contábil apresentado pela parte autora, o qual, em tese, demonstraria diferenças nos valores cobrados.

A jurisprudência
hodierna
é firme no sentido de que configura decisão não fundamentada aquela que deixa de analisar argumento relevante capaz de infirmar a conclusão adotada
, nos termos contidos no
art
igo
489, §1º, IV, do CPC
.

Entretanto, também é necessário ponderar que o referido laudo é unilateral, não submetido ao contraditório técnico, o que reduz significativamente sua força probante, conforme orientação consolidada.

Veja-se:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRELIMINARES.
VALOR DA CAUSA. CERCEAMENTO DE DEFESA.
JULGAMENTO EXTRA PETITA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. REJEITADAS.
MÉRITO. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]
7. Não se verifica ausência de fundamentação quando a decisão enfrenta a controvérsia central e apresenta razões suficientes de convencimento.

8. Não há julgamento extra petita quando o pedido é de arbitramento de honorários e a sentença fixa a verba por equidade diante de lacuna contratual.

[...] Tese de julgamento: “1. Em ação de arbitramento de honorários, o valor da causa possui natureza estimativa e não se confunde com o proveito econômico final. 2. A rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios, sem previsão de remuneração proporcional, autoriza o arbitramento judicial. 3. Termos de quitação genéricos não afastam o direito à remuneração pelos serviços efetivamente prestados. 4. Não há nulidade por cerceamento de defesa, ausência de fundamentação ou julgamento extra petita quando a decisão observa os limites da lide e enfrenta a controvérsia.” [...] (N.U 1015319-45.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/04/2026,
Publicado
no DJE 06/04/2026)

Assim, ainda que a sentença pudesse ter enfrentado de forma mais explícita o documento, não se verifica nulidade, pois a conclusão adotada encontra respaldo na ausência de demonstração técnica idônea de abusividade.

Portanto, rejeita-se a preliminar vindicada.

É como voto.

2. Das razões
recursais
meritórias
suscitadas
por
WANER RONDON NETO
.

2.1.
Da
conduta ilícita praticada pela empresa recorrida.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso é de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor sendo que neste sentido é a
Súmula do Superior Tribunal de Justiça
,
in
verbis
:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros

no âmbito de operações bancárias”.

Nesta senda, é aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor, que determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista, prevista no artigo 6º, inciso VIII,
in
verbis
:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Dessa forma, toda vez que provocado, poderá o julgador afastar ou invalidar todas as cláusulas e encargos contratuais abusivos ou, ainda, afastar sua incidência quando forem abusivamente incluídos na execução do pacto, fazendo-os adequar-se à razoabilidade e à boa-fé objetiva, que devem permear tais avenças, perdendo força, portanto, a regra do
pacta sunt servanda
.

Nessa linha de intelecção, o

recorrente
pretende a revisão das parcelas, com fundamento em laudo contábil unilateral, a fim de reduzi-las de
R$

5.681,40
para
R$ 4.994,76
.

Todavia, a pretensão não merece acolhimento.

Extrai-se da
Cédula de Crédito Bancário firmada entre as partes estipulou
juros remuneratórios de 0,99% ao mês e 12,55% ao ano
.

À época da contratação, em julho de 2021, a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para financiamento de veículos correspondia
a 1,63% ao mês e 21,43% ao ano
, evidenciando que os encargos
pactuados se situam em patamar significativamente inferior à média.

Nessas circunstâncias, não se vislumbra qualquer abusividade, em consonância com a orientação firmada no REsp 1.061.530/RS, segundo a qual a revisão das taxas de juros remuneratórios somente é admitida quando demonstrada, de forma inequívoca, a discrepância relevante em relação à média de mercado.

De outro lado, o laudo contábil apresentado pelo Apelante, por ostentar natureza unilateral, não se presta a infirmar a validade do pacto, sobretudo quando baseado em metodologias de cálculo não convencionadas entre as partes, a exemplo da adoção do método de Gauss em substituição ao sistema de amortização contratado.

Assim, inexistindo prova de ilegalidade ou onerosidade excessiva, impõe-se a manutenção das condições originalmente ajustadas.

No tocante à ilegalidade da capitalização dos juros sem a expressa anuência do contratante, prevalece no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, nos contratos firmados posteriormente à entrada em vigor da MP n. 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o n. 2.170-36/2001, a capitalização mensal dos juros é lícita, desde que pactuada, de forma clara e expressa.

Nessa linha
, dispõe o enunciado da
Súmula 539
, do Superior Tribunal de Justiça, e a tese firmada no citado
REsp 1.388.972/SC
, conforme segue:

Súmula 539-STJ

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após, 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, em vigor como MP nº 2.170-01, desde que expressamente pactuada
.

[...]
A cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação
. [...] (STJ. 2ª Seção. REsp 1.388.972-SC, Rel. Min. Marco
Buzzi
, julgado em 8/2/2017

. Info 599).

Especificamente quanto à forma de pactuação, prevalece no âmbito
do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a capitalização de juros pode ser considerada devidamente convencionada de forma clara e expressa quando o contrato bancário prevê taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa mensal, evidenciando, de maneira implícita, a periodicidade da capitalização. Vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1- O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 973.827/RS,
Relª
para acórdão Minª Maria Isabel Gallotti, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), assentou entendimento de que é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, em vigor como MP nº 2.170-01, desde que expressamente pactuada.

2 -
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para caracterizar a expressa pactuação e permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
.

3- Agravo regimental provido.” (
AgRg
no
AREsp
63478/SC, 4ª Turma Rel. Min. Marco
Buzzi
, j. 06.11.2012)

Desse modo, verifica-se que a taxa de juros anual é superior à soma das 12 parcelas da taxa mensal, restando pactuada a capitalização de juros e, portanto, em conformidade com a supracitada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Em relação à
Tabela
Price
, esta, por si só, não constitui capitalização de juros e a sua utilização para correção do saldo devedor não induz à prática de anatocismo.

A propósito na doutrina de ARNALDO RIZZARDO
:

Sistema da Tabela
Price
, ou sistema francês de amortização, as prestações, desde o início do contrato, mantêm valor uniforme. As prestações são constantes, em termos reais, para todos os meses do financiamento. Sendo o valor da prestação fixo, a utilização da Tabela
Price
implica em se realizar pequenas amortizações iniciais do saldo devedor, sendo a maior parte da
prestação representada pelo pagamento de juros.
(Contratos de Crédito Bancário. 7ª ed. 2007, p.173).

E na maioria dos casos, é este sistema de amortização que permite ao adquirente a realização do negócio, dada a estabilidade concedida ao financiamento de longo prazo, e, uma vez contratado, não há ser reputado ilegal ou abusivo.

Registre-se, ainda, que o mencionado sistema francês é de larga aplicabilidade, não somente neste país, como em diversos outros.

Ademais, em muitas situações é esse sistema de amortização que permite ao adquirente a realização do negócio, haja vista revelarem-se os valores das parcelas iniciais do contrato bastante acessíveis.

Sobre o tema, cito trecho de julgado do Superior Tribunal de Justiça:

[...]
Tabela
Price
. Legalidade. O critério de prévia atualização do saldo devedor e posterior amortização não fere a comutatividade das obrigações pactuadas no ajuste, uma vez que a primeira prestação é paga um mês após o empréstimo do capital, o qual corresponde ao saldo devedor. Precedentes...”
(STJ,
AgRg
no Ag 707143/
DF,Rel
. Ministra Nancy Andrighi, j. 25/05/2010).

Da mesma forma
, esse é o entendimento que atualmente prevalece na jurisprudência pátria,
in
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO – CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO DA LIDE SEM REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – MATÉRIA DE DIREITO – CONVERSÃO DA TABELA PRICE PARA O MÉTODO GAUSS – INADMISSIBILIDADE – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...)
O Método de Gauss não é exato, já que não se tem a certeza de que, ao final, os juros são calculados de forma simples, sendo inadequada sua aplicação em substituição à Tabela
Price
.”

(N.U 1004004-79.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2023,
publicado
no DJE 23/10/2023)

“CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO – REVISIONAL DE CONTRATO –CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO PESSOAL – PROVA PERICIAL CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – PRELIMINAR REJEITADA
– CONVERSÃO DA TABELA PRICE PARA O MÉTODO GAUSS – INADMISSIBILIDADE – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS –
PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – LEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS PREVISTOS NO CONTRATO – COMPROVAÇÃO – TAXA FIXADA DE ACORDO COM MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO NA ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO – ABUSIVIDADE – NÃO COMPROVADA – TARIFA DE CADASTRO – COBRANÇA VÁLIDA – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA – RESP. nº 1251331-RS E TEMA 958 do STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...) 3.
Não há irregularidade na utilização da Tabela
Price
, em razão da distribuição dos juros no decorrer do contrato que permite que todas as parcelas a serem pagas sejam de valor constante.

4. O Método de Gauss não é exato, já que não se tem a certeza de que, ao final, os juros são calculados de forma simples, sendo inadequada sua aplicação em substituição à Tabela
Price
.

5. Havendo previsão contratual, não há ilegalidade na incidência da capitalização mensal dos juros, posto que foi pactuada de forma expressa.”

(N.U 1006335-12.2023.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/08/2024,
publicado
no DJE 30/08/2024)

Assim
, não há dúvidas de que a incidência da Tabela
Price
, como critério de amortização de financiamento em contratos bancários, constitui método legal, pois a sua utilização não caracteriza prática de anatocismo e muito menos é abusiva.

Da ilegalidade na cobrança de tarifas.

Nesse ponto, cumpre desde logo ressaltar que, a partir da análise do conjunto probatório, não se verifica a existência de vício de consentimento,
restando evidenciada a inobservância, pela parte apelante, do ônus probatório que lhe incumbia, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Entretanto
, a fim de enfrentar, de modo sistemático, os pontos suscitados no apelo quanto à legalidade ou eventual abusividade das cobranças pactuadas,
registre-se que a
Tarifa de Cadastro (R$ 749,00) se afigura lícita, possuindo expresso amparo na
Súmula 566 do STJ
, haja vista o contrato ser posterior a 30/04/2008 e não haver prova de relacionamento anterior com a instituição.

Igualmente lícita é a despesa de Registro de Contrato (R$ 316,00), que visa custear a anotação do gravame no órgão de trânsito (art. 1.361, § 1º, do CC), conforme tese firmada no
Tema 958 do STJ
, havendo comprovação nos autos de que o serviço foi prestado.

Destarte, o recurso do
recorrente
não comport
a provimento neste ponto recursal.

Da mesma forma, no que tange
à alegação de cobrança indevida do IOF
, também não assiste razão ao apelante.

Isto porque o
STJ
possui entendimento pacífico, que
com basenoprocedimento dos recursos repetitivos (CPC, art. 543-C, § 7º), julgou osREsp 1.251.331/RS e 1.255.573/RS (ambos publicados no
DJe
de 24.10.2013), fixou o entendimento de que “
não é abusivo o financiamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito – IOF”
(STJ – 4ª Turma –
AgRg
no REsp 1365746/RS – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 12/11/2013,
DJe
11/12/2013).

2.
3.
Da pretensão de devolução dos valores em dobro.

Neste ponto recursal, a alegação de necessidade de reforma do
decisum
fustigado para determinar a restituição dos valores em dobro merece acolhida.

Nessa linha, registre-se que este Relator, em orientação anteriormente adotada em casos análogos, posicionava-se no sentido da inaplicabilidade da penalidade prevista no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, quando ausente a demonstração de má-fé por parte do fornecedor.

Todavia,
em observância ao princípio da colegialidade
, passou a acompanhar o entendimento consolidado no âmbito desta Quinta Câmara de Direito Privado, em consonância com a orientação firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, notadamente no julgamento do Tema 929 (
EREsp
n.º 1.413.542/RS), ocasião em que se fixou a seguinte tese:

“A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo.”

Cumpre destacar que o Superior Tribunal de Justiça modulou os efeitos desse entendimento, estabelecendo que, tratando-se de contratos de natureza privada, sua aplicação alcança apenas as cobranças realizadas após a publicação do acórdão paradigma, ocorrida em 30 de março de 2021.

Assim, para as cobranças anteriores a tal marco temporal, exige-se a comprovação da má-fé do fornecedor; ao passo que, para aquelas posteriores, basta a demonstração de conduta violadora da boa-fé objetiva, sendo dispensada a análise do elemento subjetivo.

No caso dos autos, a apuração da cobrança indevida será realizada em fase de cumprimento de sentença, oportunidade em que serão apresentados os cálculos referentes à condenação imposta pelo juízo sentenciante, consistentes nos valores pagos a maior em cada parcela considerada abusiva, no período contratual.

Registre-se, ainda,
que os valores indevidamente exigidos serão oportunamente detalhados em tópico próprio, no qual serão enfrentadas, de forma específica e fundamentada, todas as teses deduzidas no apelo interposto pela parte recorrida.

Diante do exposto,
em homenagem ao princípio da colegialidade, impõe-se a reforma do
decisum
, a fim de determinar a restituição, em dobro, dos valores indevidamente cobrados
, cuja apuração e comprovação deverão ocorrer em sede de liquidação de sentença, conforme consta do dispositivo da sentença vergastada.

2.4. Do prequestionamento.

As articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. sentença fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que o prequestionamento nesse sentido, apresentado pela parte Apelante, deve ser rejeitado.

Das razões recursais meritórias suscitadas por
BANCO VOLKSWAGEN S.A
.

Da suposta
l
egalidade na cobrança da tarifa de seguro.

No que se refere à legalidade da cobrança de
tarifa de seguros
em contratos da espécie, a matéria foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 972, cuja tese teve sua aplicação delimitada aos contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, firmados com instituições financeiras ou equiparadas, diretamente ou por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo, nos seguintes termos:

“Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.”

Todavia, referido entendimento não conduz à invalidação automática de toda e qualquer cláusula que preveja a cobrança de seguro. Ao contrário, firmou-se a orientação de que a contratação é, em regra, válida, desde que demonstrada a efetiva liberdade de escolha do consumidor, consubstanciada em sua anuência expressa e na possibilidade de optar pela seguradora de sua preferência.

De outro vértice, a ausência dessa liberdade de escolha, especialmente quando o seguro é imposto pela própria instituição financeira ou por empresa integrante do mesmo conglomerado econômico, configura prática de venda casada, vedada pelo ordenamento jurídico, maculando a validade da cobrança.

No caso concreto, verifica-se que o contrato foi celebrado em momento posterior a 30/04/2008, atraindo a incidência do entendimento firmado no Tema 972. Ademais, a análise da Cédula de Crédito Bancário evidencia que não houve demonstração efetiva de que ao consumidor foi assegurada a faculdade de contratar ou não o seguro, tampouco de escolher livremente a seguradora.

Feito isso, a análise dos documentos contratuais revela que ambos os seguros foram contratados com empresas indicadas pelo BANCO VOLKSWAGEN S.A., a saber, o
Seguro Franquia, Seguro GAP,
e o Seguro de Acidentes Pessoais, com a Cardif do Brasil Vida e Previdência S.A., figurando o referido banco como estipulante em todas as apólices. Ademais, a intermediação foi realizada pela
Volkswagen Corretora de Seguros Ltda
.,
também
integrante do mesmo grupo econômico, a qual aufere remuneração sobre o capital liberado, conforme documentação acostada aos autos
(
IDs
353001855 e seguintes).

Tal circunstância revela, de forma inequívoca, não apenas a ausência de liberdade contratual do consumidor, mas também a vinculação estrutural entre os agentes envolvidos na contratação, reforçando a caracterização da prática de venda casada e, por conseguinte, a abusividade da cobrança do
seguro.

Nesse sentido, a jurisprudência é firme ao reconhecer que a contratação de seguro vinculada à instituição financeira, sem comprovação da liberdade de escolha do consumidor, enseja o reconhecimento da abusividade e a restituição dos valores pagos.

A propósito:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TABELA PRICE. TARIFAS BANCÁRIAS.
SEGURO PRESTAMISTA E SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS. VENDA CASADA.
JUROS MORATÓRIOS ABUSIVOS. LIMITAÇÃO. SUPERENDIVIDAMENTO. INAPLICABILIDADE. RECURSO PARCIAL PROVIMENTO. [...] IV. Dispositivo e tese

14. Recurso de Apelação parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato de financiamento bancário somente pode ser considerada abusiva quando superar significativamente a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, admitindo-se como parâmetro objetivo o limite de uma vez e meia a média da modalidade. 2. A capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano é válida quando expressamente pactuada, podendo ser demonstrada pela previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal.
3. A contratação de seguro vinculada à instituição financeira, sem comprovação da liberdade de escolha do consumidor quanto à seguradora, configura venda casada e enseja a restituição dos valores pagos.
4. A estipulação de juros moratórios manifestamente excessivos em contrato de adesão viola o art. 51, IV, do CDC, impondo sua limitação ao patamar de 1% ao mês. 5. A abusividade de encargos acessórios ou moratórios não descaracteriza a mora do devedor. 6. O regime de repactuação previsto na Lei do Superendividamento não se aplica a contratos de financiamento garantidos por alienação fiduciária.”

[...] (N.U 1012285-48.2025.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE
DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2026, publicado no DJE 01/04/2026)

Noutro giro, a própria parte recorrente reconhece, em suas razões recursais, a cobrança de produtos securitários vinculados à operação, notadamente os denominados GAP, AP (Acidentes Pessoais) e Franquia. Tais produtos, embora apresentados sob distintas nomenclaturas, evidenciam a contratação de coberturas securitárias associadas ao financiamento, voltadas, direta ou indiretamente, à mitigação dos riscos da operação de crédito.

Desse modo, resta evidenciado que houve, sim, a contratação e cobrança de seguros vinculados ao contrato, não sendo possível acolher a tese defensiva de inexistência de seguro prestamista, sobretudo quando a própria instituição admite a cobrança de produtos securitários relacionados à avença, o que, por si só, afasta a alegação de inexistência de contratação dessa natureza.

Assim, diante do conjunto fático-probatório delineado, resta devidamente demonstrado, no caso concreto, o caráter abusivo da cobrança do seguro, razão pela qual deve ser mantida, no ponto, a sentença que reconheceu a invalidade da contratação.

3.
2
. Da redução da verba honorária sucumbencial.

Por fim, não há falar em exclusão ou redução da verba sucumbencial. Isso porque o Juízo a quo procedeu à correta distribuição dos ônus sucumbenciais, observando o decaimento recíproco dos pedidos, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil, atribuindo a cada litigante a respectiva quota-parte. Ausente qualquer irregularidade ou desproporcionalidade na fixação, impõe-se a manutenção da sucumbência tal como estabelecida na sentença.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço
do recurso de Apelação
de

BANCO VOLKSWAGEN S.A.

e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

E,

conheço do recurso de Apelação de
WANER RONDON NETO

e

DOU
-LHE

PARCIAL
PROVIMENTO

tão somente para:

(i)
determinar que a restituição dos valores indevidamente cobrados, a título de seguro prestamista, se dê na forma em dobro, em atenção ao princípio da colegialidade,
mantendo-se, no mais, a r. sentença fustigada em sua integralidade.

Por fim, em razão do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados pelo Juízo de primeiro grau, em desfavor da parte recorrente BANCO VOLKSWAGEN S.A., para o patamar de 13% (treze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

De outro lado, deixo de majorar os honorários recursais em relação ao recorrente WANER RONDON NETO, uma vez que tal providência encontra-se condicionada ao improvimento ou ao não conhecimento do recurso da parte adversa, sendo incabível na hipótese de provimento, ainda que parcial, como ocorre no presente caso, em consonância com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema n. 1.059 (REsp n. 1.864.633/RS).

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026